Tribunal: TJES
Processo: 5016162-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016162-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDERSON SOARES DA PENHA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), sentenciado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com sentença mantida em grau recursal, na qual se pleiteia a extensão dos efeitos de revisão criminal anteriormente julgada em favor de corréu, sob o fundamento de identidade fático-jurídica e de ilegalidades objetivas na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos de decisão proferida em revisão criminal favorável ao corréu, diante da identidade de fundamentos utilizados na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente por fundamentação genérica, inidônea ou caracterizadora de bis in idem, apta a autorizar o redimensionamento da reprimenda em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reexame da dosimetria da pena apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei penal ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

4. O efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal é aplicável às ações autônomas de impugnação, inclusive à revisão criminal, desde que evidenciada identidade fático-jurídica entre corréus e que os fundamentos do provimento não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

5. Constatada a utilização de fundamentação absolutamente idêntica na sentença condenatória para a valoração das circunstâncias judiciais de ambos os réus, impõe-se a extensão dos efeitos do acórdão revisional anteriormente proferido em favor do corréu.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando lastreada em elemento concreto que extrapola o tipo penal, como a quantidade de disparos efetuados, reveladora de maior reprovabilidade da conduta.

7. A negativação dos motivos do crime configura
bis in idem
quando fundada na mesma motivação já empregada para qualificar o delito como homicídio por motivo torpe, devendo ser afastada.

8. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige elementos concretos extraídos dos autos, sendo inadmissível fundamentação genérica, baseada em impressões subjetivas do julgador, regras de experiência comum ou aspectos espirituais ou eclesiásticos.

9. As circunstâncias do crime não podem ser negativadas com base em referências vagas a “atitudes suspeitas” ou posse de armas, sem descrição concreta do
modus operandi
que extrapole o tipo penal.

10. As consequências do delito não se mostram idôneas para exasperação da pena quando fundamentadas apenas na morte da vítima e no sentimento genérico de insegurança social, inerentes ao próprio crime de homicídio.

11. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, impõe-se o redimensionamento da pena-base, observando-se critério proporcional e a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos de decisão proferida em revisão criminal favorável ao corréu quando demonstrada identidade fático-jurídica e inexistência de fundamentos de caráter exclusivamente pessoal.

2. A revisão criminal da dosimetria da pena é admissível quando evidenciada flagrante ilegalidade decorrente de fundamentação genérica, inidônea ou caracterizadora de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

3. A negativação dos motivos do crime é vedada quando a mesma motivação já integra a qualificadora do homicídio reconhecida na condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 580 e 621, I; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.820.500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016162-15.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EDERSON SOARES DA PENHA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EDERSON SOARES DA PENHA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Tribunal do Júri (ID 16164225), mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente no crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente (ID 16164224), em síntese, que o corréu Reinaldo ajuizou previamente a Revisão Criminal nº 5007475-49.2025.8.08.0000, na qual obteve êxito parcial.

Alega que, naquele julgamento, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu: (i) a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar várias circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos motivos do crime, vez que o fundamento já havia sido utilizado para configurar a própria qualificadora do motivo torpe; e (iii) erro na fração da atenuante da menoridade relativa.

Argumenta o requerente que, por estar em situação fático-jurídica idêntica à de seu corréu, e considerando que as razões que levaram à revisão da pena de Reinaldo são de caráter objetivo e comuns a ambos, e não exclusivamente pessoal, faz
jus
à extensão dos mesmos efeitos, conforme preceitua o art. 580 do Código de Processo Penal.

Pleiteia, assim, a procedência da ação para que sejam afastadas as valorações negativas da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências, com o consequente redimensionamento da pena e expedição de ofício ao juízo da execução.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 16681592, opina pela
procedência parcial
do pedido, “
decotando-se a valoração negativa dos seguintes vetores: motivos do crime conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências
”.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese, o requerente informa que o corréu Reinaldo ajuizou a Revisão Criminal nº 5007475-49.2025.8.08.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente por este Egrégio Tribunal, sob minha relatoria.

Naquele
decisum
, reconheceu-se a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente: (i) a fundamentação inidônea para a negativação de diversas circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências); (ii) a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos motivos do crime, já utilizados para qualificar o delito (motivo torpe); e (iii) o erro na fração aplicada à atenuante da menoridade relativa. A propósito, restou assim ementado na oportunidade:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO INADEQUADA NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) à pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta, em síntese, a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, notadamente a fundamentação inidônea para negativação de circunstâncias judiciais e a aplicação indevida de fração diversa de 1/6 na atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal ao negativar circunstâncias judiciais com fundamentos genéricos ou inadequados; (ii) estabelecer se houve erro na fração de aplicação da atenuante da menoridade relativa, em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, admite reexame da sentença condenatória somente em hipóteses restritas, como flagrante ilegalidade ou abuso de poder na dosimetria da pena. 4. A reanálise da pena-base é admitida quando a exasperação decorre de fundamentos abstratos ou inerentes ao tipo penal, sem respaldo em elementos concretos do caso. 5. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na quantidade de disparos realizados pela vítima, não se confundindo com elemento do tipo ou circunstância já qualificada. 6. A negativação dos motivos do crime configura bis in idem, pois decorre da mesma motivação já reconhecida como qualificadora (motivo torpe), devendo, portanto, ser desconsiderada. 7. As demais vetoriais (conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais) foram fundamentadas de forma genérica e inidônea, sem indicação de elementos concretos extraídos dos autos. 8. A atenuante da menoridade relativa deve observar a fração padrão de 1/6, conforme jurisprudência pacífica do STJ, salvo fundamentação idônea para aplicação diversa, o que não ocorreu na sentença revisada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido parcialmente procedente. ______________________ Tese de julgamento: 1. A revisão criminal da dosimetria da pena é cabível quando a sentença condenatória apresenta flagrante ilegalidade por fundamentação genérica ou inidônea na valoração das circunstâncias judiciais; 2. A fração de 1/6 deve ser adotada como padrão para aplicação da atenuante da menoridade relativa, salvo motivação concreta e adequada para adoção diversa; 3. A negativação dos motivos do crime não pode ser utilizada como circunstância judicial quando a motivação já integra a qualificadora do tipo penal reconhecido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, I, e 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp 2.051.964/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJRJ, APL nº 0015449-57.2021.8.19.0066, Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar, j. 09.08.2024.

No caso em comento, sustenta o ora requerente que foi condenado na mesmíssima sentença, sob fundamentos idênticos àqueles utilizados para o corréu Reinaldo, configurando uma situação fático-jurídica idêntica no que tange à análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Diante disso, com amparo nos arts. 621, I, e 580, ambos do Código de Processo Penal, pugna pela extensão dos efeitos daquele acórdão, para que sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais tidas por inidôneas e, consequentemente, seja sua pena redimensionada.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o efeito extensivo (art. 580 do CPP) é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, como a Revisão Criminal, desde que comprovada a similitude fático-jurídica das situações.

E de fato, compulsando a sentença condenatória originária (Ação Penal nº 0004682-87.2010.8.08.0021), verifica-se que o Magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena de ambos os réus, utilizou fundamentação idêntica para a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Senão vejamos:

“(...) Posto isso, com base no art. 59 do Código Penal, passo a individualização, discernindo as circunstâncias judiciais, para fixar as penas.

(1.1) Referente ao pronunciado, Ederson Soares Penha ("Tito"):

A
culpabilidade
se mostra relevante, por consistir na falta de senso e respeito ao que se pode exigir de uma pessoa que tinha outros meios - normais - para se esquivar da vítima naquele momento crítico de desavença devido ao envolvimento com o tráfico, mormente por ter disparado vários tiros contra o corpo de uma pessoa humana, ressoando reprovável sua conduta perante a comunidade e recomendável a "exasperação" do apenamento acima do mínimo legal.
A vida ante acta (conjunto de circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios, os quais não ferem o princípio da inocência e nem se confundem com o conceito jurídico do instituto da reincidência prevista nos arts. 61 e 63 do Código Penal), apesar de suas declarações prestadas no interrogatório quanto ao envolvimento com atividade delituosa, não contém registros concretos reconhecidos como antecedente criminal.
A
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, não transpareceu normal, mesmo porque, muito embora o pensamento pessoal das testemunhas inquiridas às fls. 233/235, mereça credibilidade relativa, a conflitância da presunção com a realidade extraída do contex
t
o dos autos hoje nesta audiência direciona ao contrário.

A
personalidade
(ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças, que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc.), analisada com vistas à agressividade e o antagonismo em relação à ordem de seu temperamento com relação à vítima, embora este magistrado não ostente formação técnico-científica na área de psiquiatria ou psicologia, indica que tem a mente voltada para a prática de crime, sentimento este extraído das regras de experiência comum da vida e do aspecto espiritual/eclesiástico conforme apurado durante essas mais de cinco horas de contato pessoal/visual com o Acusado em audiência, sobretudo a percepção deste magistrado formada durante o interrogatório e no decorrer da audiência, à vista de seu semblante e comportamento (anamnese), durante o lapso dos debates.

Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do Apenado, porquanto a conduta não foi justificada pelo Tribunal do Povo e a causa do crime em comento parece envolver a disputa opressiva de crimes.

As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros elementos relevantes, não favorece o Agente, considerando seu comportamento pessoal durante e logo depois do ocorrido (quando foram apreendidos juntos, em atitudes suspeitas, portando duas (02) armas de fogo cada um), além das condições do lugar onde ocorreu o crime, as condições sociais e pessoais da vítima e do ambiente comunitário onde ocorreu esse trágico assassinato.

As
conseqüências
do crime, que se desume nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade máxima, uma vez que uma vida humana foi ceifada brutalmente e esse tipo de ação criminosa contribui para o aumento da criminalidade violenta e incentiva as pessoas a ser armarem e a "promoverem a justiça com as próprias mãos", oprimindo a pacificação social e comprometendo a liberdade e segurança das pessoas de bem, notadamente nesta famosa Cidade Turística
. O comportamento da vítima, a meu sentir, influiu, de certa maneira, para a prática do evento danoso. E a situação econômica do Apenado, a meu ver, parece a do homem comum, para efeito de condenação em custas processuais, tanto que contratou renomado Advogado particular para promover a respeitosa defesa técnica.

Assim sendo, nos termos da fundamentação supra (art. 59, CP), estabeleço conforme entendo necessário e suficiente para reprovação da prática do crime de homicídio qualificado pelo resultado cometido pelo apenado, Ederson Soares da Penha ("Tito"), a pena definitiva de dezenove (19) anos e dez (10) meses de reclusão, atentando minha consciência, por excelência, para os reflexos da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais, ante as ausências de circunstância atenuante agravante e de causas de diminuição e aumento de pena.

(2.2) Referente ao pronunciado, Reinaldo Oliveira Santos ("Reizinho"):

A
culpabilidade
se mostra relevante, por consistir na falta de senso e respeito ao que se pode exigir de uma pessoa que tinha outros meios - normais - para se esquivar da vítima naquele momento crítico de desavença devido a disputa pelo tráfico na região, mormente por ter disparado vários tiros contra o corpo de uma pessoa humana, ressoando reprovável sua conduta perante a comunidade e recomendável a "exasperação" do apenamento acima do mínimo legal.
A vida ante acta (conjunto de circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios, os quais não ferem o princípio da inocência e nem se confundem com o conceito jurídico do instituto da reincidência prevista nos arts. 61 e 63 do Código Penal), não contém registro de sentença penal condenatória transitada em julgada.
A
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, não transpareceu normal, dada a conflitância da realidade extraída do contexo dos autos com a falta de provas seguras nesse sentido.

A
personalidade
(ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças, que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc.), analisada com vistas à agressividade e o antagonismo em relação à ordem de seu temperamento com relação vida biopsicológica desse Paciente, embora este magistrado não ostente formação técnico-científica na área de psiquiatria ou psicologia, indica que tem a intenção voltada para a prática de crime (homicidio, uso de droga e porte ilegal de arma de fogo), sentimento este extraído das regras de experiência comum da vida e do aspecto espiritual/eclesiástico conforme analisado e apurado durante essas mais de cinco horas que travamos contato pessoal/visual com o Acusado, sobretudo a percepção formada durante o interrogatório/entrevista e no decorrer da audiência, à vista de seus semblantes e comportamentos (aqui reside o princípio da oralidade), segundo a "anamnese" feita durante o lapso dos debates.

Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do Apenado, porquanto a conduta não foi justificada pelo Tribunal do Povo e a causa do crime em comento parece envolver a disputa opressiva pelo tráfico de drogas.

As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros elementos relevantes, não favorece o Agente, considerando seu comportamento pessoal durante a execução do crime e depois do ocorrido (quando os dois foram apreendidos juntos em atitudes suspeitíssimas, portando quatro (04) armas de fogo, sendo dois artefatos cada um, inclusive pistola, sem origem definida e com interesses que mais transparecem escusos), além das condições do lugar onde ocorreu o crime, as condições sociais e pessoais da vítima, e do ambiente comunitário onde ocorreu esse trágico assassinato.

As
conseqüências do crime
, que se desume nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade máxima, uma vez que uma vida humana foi ceifada brutalmente e esse tipo de ação criminosa contribui consideravelmente para o aumento da criminalidade violenta e incentiva as pessoas a ser armarem e a "promoverem a justiça com as próprias mãos", retirando a paz social e comprometendo a liberdade e segurança das pessoas de bem, notadamente nesta famosa Cidade Turística.
O comportamento da vítima, a meu sentir, influiu de alguma forma para a prática do evento delituoso. E a situação econômica do Apenado, a meu ver, parece a do homem comum, para efeito de condenação em custas processuais, tanto que contratou renomado Advogado particular para promover a respeitosa defesa técnica.

Assim sendo, nos termos da fundamentação supra (art. 59, CP), estabeleço conforme entendo necessário e suficiente para reprovação da prática do crime de homicídio qualificado pelo resultado cometido pelo apenado, Reinaldo Oliveira Santos ("Reizinho"), a pena-base de dezenove (19) anos e dez (10) meses de reclusão, face o discernimento das circunstâncias judiciais, atenuando-a, porém, em um (01) ano, com base no art. 65, inciso I, do Código Penal, devendo ser mantida no patamar definitivo de dezoito (18) anos e dez (10) meses de reclusão, atentando minha consciência para os reflexos da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais, ante as ausências de circunstâncias agravantes e de causas de diminuição e aumento de pena. (...)”

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

No tocante à culpabilidade, a sentença objurgada a considerou desfavorável "
por consistir na falta de senso e respeito (...) mormente por ter disparado vários tiros contra o corpo de uma pessoa humana
". Consoante voto condutor de minha relatoria, nos autos de nº 5007475-49.2025.8.08.0000, a quantidade de disparos efetuados constitui elemento concreto que desborda do tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Portanto, mantenho a valoração negativa deste vetor, nos exatos termos do julgado anterior.

Entretanto, quanto aos
motivos do crime
, a sentença fundamentou a negativação na "
disputa opressiva de crimes
". Ocorre que tal motivação já foi utilizada para qualificar o delito como homicídio por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), evidenciando a dupla valoração do mesmo fato, o que configura inaceitável
bis in idem
, devendo ser afastada a circunstância judicial. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1.1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.2) NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.1. A valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados para qualificar o delito, caracterizando, pois, indesejável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque, o recurso empregado para dificultar a defesa da vítima já foi utilizado como qualificadora, não podendo ser utilizado novamente como fundamento para exasperação da pena-base. (...) 2. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

(
STJ,
AgRg no AREsp n
º
1.820.500/MA,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
14.
0
9.2021)

Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

In casu
, o juízo de origem afirmou que esta "
não transpareceu normal
", baseando-se na "
conflitância da realidade extraída do contexto dos autos
", o que evidencia a fundamentação genérica, desprovida de dados concretos sobre o comportamento do réu no meio social, familiar ou profissional.

No tocante à vetorial da personalidade, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos
elementos probatório dos autos
, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Na hipótese, da mesma forma, a avaliação desta vetorial mostrou-se equivocada, ao passo que o Magistrado sentenciante baseou sua convicção em "
regras de experiência comum da vida e do aspecto espiritual/eclesiástico
", bem como em sua percepção pessoal do "
semblante
" do réu durante a audiência.

É dizer, tais critérios, subjetivos e desprovidos de embasamento técnico ou fático idôneo, não se prestam a elevar a pena-base.

Em relação às circunstâncias do crime, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

No caso em comento, estas foram valoradas negativamente com base no "
comportamento pessoal (...) atitudes suspeitas
" e na posse de armas, elementos estes que não foram descritos com a concretude necessária para justificar o incremento da pena, revelando-se genéricos.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são inadequadas para embasar o referido vetor.

Isso porque, foram exasperadas sob o argumento de que "
uma vida humana foi ceifada brutalmente
" e pelo "
sentimento de insegurança
" gerado.

Vale dizer, a morte da vítima é o resultado naturalístico do tipo penal de homicídio, e a insegurança social é consequência genérica de delitos graves, não havendo elementos que extrapolem o resultado típico, sendo descabida a majoração da pena.

Desta feita, assiste razão à defesa e ao
parquet
quanto à necessidade de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do corréu, uma vez que os fundamentos invalidados no acórdão mencionado não são de caráter exclusivamente pessoal, mas sim referentes à higidez da motivação judicial comum a ambos.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena de
EDERSON SOARES DA PENHA
.

Na primeira etapa dosimétrica, diante da negativação apenas da circunstância judicial da culpabilidade, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima do delito imputado ao requerente, fixa-se a
pena-base
em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, diferentemente do corréu Reinaldo, o requerente Ederson não faz
jus
à atenuante da menoridade relativa, consignando a própria sentença a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Assim, mantenho a
pena intermediária
em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, ao que torno a
pena definitiva
no patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para estender ao requerente os efeitos do acórdão proferido nos autos nº 5007475-49.2025.8.08.0000, afastando a negativação dos vetores motivos, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências, redimensionando a pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sendo este o voto vencedor,
retifique-se
a guia de execução penal.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente a revisão criminal.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.